Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, em face de DARLENE NERES DO NASCIMENTO, contra Decisão Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e fixou a data da juntada aos autos do mandado como termo inicial para apresentação da contestação, nos seguintes termos: “(...) 8. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 9. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 10. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 11. Desde já cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 12. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 13. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 14. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 15. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 16. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 17.Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. (...) Grifo nosso Em síntese, insurge-se o Agravante o início do prazo de apresentação de contestação. Defende que o Decreto-Lei 911/69, no art. 3o, parágrafo 3o, estabelece como termo inicial para apresentação de contestação a execução da liminar. Requer liminarmente a antecipação de tutela para fixar como termo inicial para o prazo de defesa o dia da execução da medida liminar no caso da citação ocorrer em ato contínuo à apreensão e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, IDs 48691423 e 48691424. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação de liminar. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). No caso, a controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que estabeleceu prazo para o ofertamento da contestação a contar da juntada do mandado, por violação, por parte do juízo monocrático, das regras estabelecidas no Dec. Lei 911/69. É de se ressaltar que a liminar de busca e apreensão sequer foi cumprida. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, não vejo presentes os requisitos para a excepcional concessão da pretensão de antecipação, sobretudo o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Pelo exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela recursal Comunique-se ao Juízo de origem. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator